Tribunal: TJMT
Processo: 1023218-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023218-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GYSELE MALHEIROS PAES DE BARROS GOUVEIA - CPF: 531.467.191-34 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), JOAREZ GOMES DE SOUZA - CPF: 078.327.531-53 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), JOAO MAIA - CPF: 151.606.379-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO AUGUSTO DE MELLO - CPF: 049.348.978-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GILBERTO DE MELLO - CPF: 075.077.218-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALO DE ASSIS POQUIVIQUI - CPF: 103.629.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EX-SÓCIO RETIRADO HÁ MAIS DE DOIS ANOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do agravado, ex-sócio da executada, retirado formalmente da sociedade antes da desconsideração da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão

2. Saber se o ex-sócio pode ser incluído no polo passivo da execução, mesmo após sua retirada formal do quadro societário, ocorrida mais de dois anos antes do deferimento da desconsideração.

III. Razões de decidir

3. A desconsideração da personalidade jurídica foi direcionada à empresa sucessora, da qual o agravado jamais foi sócio.

4. O agravado retirou-se da sociedade original em 1998, e a desconsideração foi deferida apenas em 2004, ultrapassando o prazo legal de dois anos previsto no art. 1.003, p.u., c/c art. 1.032, ambos do CC/2002.

5. Ausência de elementos que demonstrem desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A ilegitimidade passiva foi corretamente reconhecida.

6. A via da exceção de pré-executividade mostrou-se adequada, por tratar-se de matéria de ordem pública amparada em prova documental.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A responsabilização de ex-sócio retirado formalmente da sociedade há mais de dois anos do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica é incabível. Ademais, inexiste demonstração de abuso de personalidade ou confusão patrimonial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
GYSELE MALHEIROS PAES DE BARROS GOUVEIA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Ordinária de rescisão contratual c/c perdas e danos / Cumprimento de Sentença no 0006796-72.1998.8.11.0041, Código: 36934, Proc. 8717/1998, na 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida contra
JOAREZ GOMES DE SOUZA
que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo sua ilegitimidade passiva ad causam para integrar o polo passivo da presente execução.

Explica a agravante que diante da inexistência de bens penhoráveis da pessoa jurídica, requereu a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que a execução alcançasse os bens dos sócios da empresa sucessora, o que foi acolhido pelo juízo e determinada a constrição patrimonial.

Posteriormente, também requereu que a execução alcançasse os sócios proprietários da devedora principal, o que também foi deferido. Passados mais de 27 anos de trâmite processual, o Sr. Joarez Gomes apresentou exceção de pré-executividade alegando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, defendendo que foi deferida apenas a desconsideração da personalidade jurídica da empresa sucessora e mesmo que houvesse a desconsideração da executada principal não era mais sócio desde 1.998.

Especificamente no tópico: “III.I. DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - VIA INADEQUADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA QUE DEVERIA SER OBJETO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – AGRAVADO QUE COMPARECEU AO FEITO EM 01/06/2007 – PRECLUSÃO”, aduz o agravante que “: (i) a desconsideração da personalidade jurídica se deu exclusivamente em face da empresa Mello & Almeida Ltda, empresa sucessora da executada principal (SISTEMA DE ENSINO FÊNIX - COLÉGIO ANTARES), empresa esta que o Agravado jamais figurou como sócio; (ii) que a participação do Agravado perante a executada principal se encerrou em 1998; (iii) que a inclusão do Agravado no polo passivo da demanda se deu por equívoco. Vejamos o trecho da referida decisão”.

Todavia, segundo defende a matéria deveria ter sido discutida via embargos à Execução, quando foi deferida e realizada a penhora via Bancejud (Sisbajud) nas contas bancárias do agravado e não agora, depois de 14 anos. Em 2011 o agravado compareceu nos autos e requereu a revogação da decisão que determinou o bloqueio via Bancejud e nada falou acerca de sua ilegitimidade passiva.

Seguindo, defende a legitimidade passiva do agravado, ao argumento de que a decisão, amparada no pedido que assim o fez, deferiu a penhora de todos os sócios, das duas empresas.

Quanto à retirada do sócio, afirma que da leitura do contrato social da empresa Sistema de Ensino Felix Ltda., verifica-se que quando da pactuação do contrato objeto dos pedidos iniciais (ação de rescisão contratual) o devedor era sócio proprietário da empresa.

Invoca risco de lesão grave e de difícil reparação que é a possibilidade do agravado, nos autos n. 1030761-90.2020.8.11.0041, que tramita perante o da 6a Vara Cível de Cuiabá/MT, levantar a quantia e não satisfazer o crédito pleiteado nos autos de origem.

Nesses termos requer a concessão da antecipação da tutela recursal, “, a fim de que seja suspensa a decisão do juízo a quo, determinando a expedição de ofício para o juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá/MT, para que nos autos de no 1030761-90.2020.8.11.0041, não seja liberado o levantamento de qualquer quantia em favor do Agravado, até o julgamento final deste recurso.”.

Ao final que seja confirmada a antecipação dos efeitos da tutela recursal anteriormente concedida, para que seja integralmente reformada a r. decisão de primeiro grau ora combatida, forte nas razões acima, notadamente a legitimidade passiva do Agravado para responder pelo débito em questão.

Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
GYSELE MALHEIROS PAES DE BARROS GOUVEIA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Ordinária de rescisão contratual c/c perdas e danos / Cumprimento de Sentença no 0006796-72.1998.8.11.0041, Código: 36934, Proc. 8717/1998, na 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida contra
JOAREZ GOMES DE SOUZA
que acolheu a exceção de pré-executividade interposta por Joarez Gomes de Souza, reconhecendo sua ilegitimidade passiva ad causam para integrar o polo passivo da presente execução.

A decisão agravada é seguinte:

“(...) No caso em análise, a questão suscitada pela parte executada – ilegitimidade passiva - é passível de análise mediante os documentos já acostados aos autos, dispensando dilação probatória.

Examinando detidamente a decisão proferida no ID 42279217, pág. 49/50, verifica-se que a desconsideração da personalidade jurídica foi determinada em razão da dificuldade encontrada para localização de bens da executada e do pedido da exequente para penhora de bens dos sócios.

Embora a decisão tenha mencionado genericamente "desconsidero a personalidade jurídica da executada", o contexto processual demonstra que tal medida foi aplicada especificamente em relação à empresa Mello & Almeida Ltda., identificada como sucessora das atividades da executada original Sistema de Ensino Fênix Ltda.

Esta interpretação decorre da análise sistemática dos autos, especialmente do pedido formulado pela exequente, que expressamente solicitou a a penhora de bens de seus sócios da empresa à Mello & Almeida Ltda., não dos sócios da executada original (ID 42279217, pág. 47/48).

Ora, o excipiente jamais integrou o quadro societário da Mello & Almeida Ltda., conforme se depreende da documentação acostada aos autos no ID 42279215, pág. 76/85.

Sua participação societária limitou-se ao Sistema Fênix de Ensino Ltda, do qual se retirou em 1998 (ID 149508523), não possuindo qualquer vínculo com a empresa sucessora. A inclusão do excipiente no polo passivo da execução decorreu de equívoco interpretativo, uma vez que ele não integrava o quadro societário da empresa efetivamente objeto da desconsideração.

Sua condição de ex-sócio da executada original, retirado desde o ano de 1998, não justifica sua responsabilização patrimonial.

A manutenção do excipiente no polo passivo da execução violaria os princípios da legalidade e da responsabilidade patrimonial limitada, importando em responsabilização sem fundamento legal adequado.

Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade interposta por Joarez Gomes de Souza, reconhecendo sua ilegitimidade passiva ad causam para integrar o polo passivo da presente execução e determino a sua exclusão do polo passivo, devendo a Secretaria adotar as providências necessárias para retificação dos registros junto ao sistema PJe.

Por consequente, indefiro o pedido de penhora de ID 194717685, em virtude da ilegitimidade passiva do Sr. Joarez Gomes de Souza. No impulso, venha a exequente, em 15 (quinze) dias, manifestar o que entender de direito para deslinde do processo. Intimem-se. Cumpra-se.”

A análise dos autos evidencia que a desconsideração da personalidade jurídica foi deferida exclusivamente em relação à empresa sucessora Mello & Almeida Ltda., da qual o agravado nunca integrou o quadro societário, consoante documentos idôneos constantes nos autos. E, mesmo que que admita que a decisão de id. 42279217 fls. 49/50 tenha deferido a desconsideração da personalidade jurídica da executada, é certo que a decisão se deu em 2.004, quando o agravado não era mais sócio desde 1.998.

Assim, mesmo que a responsabilidade da sócia perante as obrigações sociais continue por dois anos após a averbação de sua retirada do quadro societário, nos termos do art. 1.003, parágrafo único e art. 1.032, ambos do Código Civil, sua responsabilidade findou-se em 2.000, ou seja, bem antes da desconsideração da personalidade jurídica.

Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EX-SÓCIO – PRETENSÃO À INCLUSÃO NO POLO PASSIVO - NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO MOMENTO DA AVERBAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL E DEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO –
Responsabilidade do ex-sócio – Inadmissibilidade – Decurso de mais de dois anos entre a averbação da retirada do sócio e a desconsideração da personalidade jurídica
– Ademais, para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica deve haver a demonstração nos autos não só da dissolução irregular da sociedade executada, como também a ocorrência do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial – No caso, não se vislumbra a ocorrência de referidos pressupostos para caracterização da desconsideração da personalidade jurídica – Recurso não provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . O incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresenta natureza de ação, devendo arcar a parte vencida com os honorários advocatícios de sucumbência. Aplicação do princípio da causalidade. Recurso não provido.” (TJ-SP - AI: 21535274020208260000 SP 2153527-40 .2020.8.26.0000, Relator.: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 16/07/2020, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2020) negritei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRAORDINÁRIA DO SÓCIO RETIRANTE. IMPOSSIBILIDADE. TRANSCURSO DO PRAZO DE DOIS ANOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA . NÃO CABIMENTO. DESVIO DE FINALIDADE NÃO COMPROVADO.
1. É de se ressaltar que o art . 1.033 do Código Civil, em seu parágrafo único, estipula que a responsabilidade do sócio-retirante persiste pelo prazo de dois anos após a averbação da resolução da sociedade. Portanto, considerando que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade foi protocolado somente após o transcurso de dois anos constante da norma supracitada, torna-se inviável a responsabilidade civil extraordinária do sócio retirante.
2 . A parte exequente afirma que a pessoa jurídica está inapta, sem a integral quitação das dívidas. Todavia, o exclusivo esvaziamento patrimonial, desacompanhado de elementos que comprovem que essa circunstância ocorreu com o intuito de desvio de finalidade da pessoa jurídica, não se revela suficiente para o acolhimento da desconsideração. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJ-DF 0753848-83.2023.8.07 .0000 1836261, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 20/03/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 12/04/2024) negritei

A tese da agravante, no sentido de que a responsabilização alcançaria todos os sócios de ambas as empresas, não se sustenta à luz dos elementos dos autos e da jurisprudência consolidada. Ademais, a alegada preclusão não se verifica, pois a ilegitimidade passiva pode ser arguida a qualquer tempo, enquanto não formada a coisa julgada material, especialmente quando fundada em prova pré-constituída.

Nessa linha, a via da
exceção de pré-executividade
mostrou-se adequada, por tratar-se de matéria de ordem pública, com suporte exclusivo em prova documental.

Por fim, deixo de aplicar o §11o. do artigo 85 do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de honorários advocatícios na decisão agravada.

Ante todo exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se na íntegra a r. decisão de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva de Joarez Gomes de Souza para integrar o polo passivo da execução nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025